Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701919-40.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos n. 0761811-94.2023.8.07.0016, em 15/07/2024, in verbis: "Indefiro o pedido de penhora de ativos financeiros derivados de operação com cartão de crédito da executada, até o limite de 30% do movimento diário ou até o valor do débito (R$6.462,03), **uma vez que tal medida é de difícil consecução**, motivo pelo qual não vislumbro a possibilidade de êxito na medida ora pleiteada. Ademais, a expedição de ofícios tal como solicitada vai de encontro à celeridade ínsita aos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito para a continuidade da execução, sob pena de extinção por inexistência de bens penhoráveis." Em consulta processual ao processo de origem n. 0761811-94.2023.8.07.0016, observa-se que, antes do término do prazo para interposição do agravo de instrumento (15 dias úteis) foi proferida a seguinte sentença. em 12/08/2024: "Cuida-se de fase de cumprimento de sentença. Verifico que a parte exequente, devidamente intimada não indicou bens da parte executada passíveis de penhora. Não há desse modo, como prosseguir na execução. Por tais fundamentos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com espeque no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, ressalvada a possibilidade de desarquivamento e prosseguimento da execução, caso sejam informados bens passíveis de penhora de propriedade da parte devedora e, ainda, não tenha havido fluído o prazo prescricional. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se." " A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.618.788/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021). A perda do objeto acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado- Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. No caso, observa-se que pretensão do agravante é ter deferido o pedido de penhora de valores do executado, verifica-se, portanto, que persiste o seu interesse processual a reforma da decisão vergastada. Em análise da hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, sem adentrar no mérito do recurso, e conforme documentos apresentados, entendo que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes. Nestes termos, DEFIRO o pedido do agravante e atribuo EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento para que suspenda a decisão agravada até o julgamento do presente recurso ou até decisão em sentido contrário. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito